Tribunal: TJMT
Processo: 0000077-57.2006.8.11.0053
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000077-57.2006.8.11.0053
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EDILSON ALUIZIO RIBEIRO - CPF: 571.980.471-49 (RECORRENTE), DILSELMA HENRIQUE - CPF: 004.089.091-02 (VÍTIMA), NERCILIO JOSE NUNES - CPF: 579.721.336-20 (ASSISTENTE), SEVERINO LAURO DA SILVA - CPF: 569.972.649-72 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA.
ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. INVIABILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS AUTORAIS SUFICIENTES PARA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI.
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS
MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra a decisão que pronunciou o réu como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal. O recorrente pleiteia a absolvição sumária ou, subsidiariamente, a impronúncia, por ausência de indícios suficientes de autoria. Por fim, requer o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. Questões em discussão:

As questões em discussão consistem em saber se: (I) os elementos probatórios colhidos são suficientes para sustentar a pronúncia do recorrente, afastando as teses de absolvição sumária e impronúncia; e (II) se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes a ponto de serem decotadas nesta fase processual.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade delitiva está devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudos periciais e depoimentos colhidos. Os indícios de autoria são extraídos da confissão extrajudicial do réu, do depoimento da vítima que, embora não se recorde do ato, confirmou que o recorrente a perseguia por não aceitar o fim do relacionamento e esteve no local do crime transtornado, bem como dos relatos dos policiais militares que efetuaram a prisão e confirmaram a confissão.

4.
Para a decisão de pronúncia, basta o convencimento sobre a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova inequívoca, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

5.
O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia só é admitido quando manifestamente improcedentes. No caso, há indícios de que o crime foi motivado por ciúmes e inconformismo com o término do relacionamento
(motivo torpe), e que a vítima foi atacada de forma repentina e violenta em seu local de trabalho, sem chance de defesa (recurso que dificultou a defesa).

IV. Dispositivo e tese:

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Teses de julgamento:

"1. Para a pronúncia, que encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigem-se apenas a prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, competindo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do mérito."

"2. A confissão extrajudicial, quando corroborada por outros elementos de prova produzidos na instrução, como os depoimentos da vítima e de testemunhas, constitui acervo probatório suficiente para fundamentar a sentença de pronúncia."

"3. As qualificadoras de um crime doloso contra a vida só devem ser excluídas da sentença de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, cabendo ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, decidir sobre a sua ocorrência."

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal: art. 14, II, e art. 121, § 2º, I e IV. Código de Processo Penal: art. 413 e art. 415, II.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2234594 RN 2022/0336103-8, Relator.: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRFI, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/04/2023.

STJ -
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1926967/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021.

STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2018.

TJMT - Enunciado Orientativo n.º 2, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Edilson
Aluizio
Ribeiro
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, o recorrente postula, primeiramente, sua
absolvição sumária
ante a ausência de indícios suficientes de autoria delitiva, eis que a confissão espontânea do acusado na fase policial aliada aos testemunhos indiretos colhidos revela-se insuficiente para sustentar uma condenação.

Subsidiariamente, requer sua
impronúncia
, sob o argumento de que não há elementos probatórios suficientes para submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Por fim, pleiteia o
afastamento das qualificadoras do motivo torpe
(art. 121, § 2º, I, do CP) e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, IV, do CP), aduzindo que não restou demonstrado pelos elementos colhidos aos autos que o delito se conforma às hipóteses que autorizam a incidência de tais qualificadoras.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pediu o
desprovimento
do recurso defensivo, sustentando que há indícios suficientes de autoria e materialidade para a pronúncia do acusado, bem como para a manutenção das qualificadoras (ID 278352997).

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra o
"decisum"
objurgado.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
provimento parcial do recurso
, apenas para
afastar a circunstância qualificadora pelo recurso que dificultou a defesa da vítima
, mantendo-se a pronúncia quanto ao crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, na forma tentada (ID 280168375
).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Infere-se da peça acusatória que:

“
(...) No dia 02 de fevereiro de 2006, por volta das 08h30min, na chácara Santa Clara, nessa cidade de Santo Antônio de Leverger/MT, o denunciado EDÍLSON ALUÍZIO RIBEIRO, vulgo "Abóbora", ostentando intenso animus necandi, e utilizando-se de uma enxada não apreendida, desferiu vários golpes contra a vítima
Dilselma
Henrique, sua amásia, produzindo na referida vítima as lesões corporais descritas no laudo pericial de fls. 44/49.

Com tal conduta, o denunciado deu início a um crime de homicídio, o qual não se consumou por circunstância alheia à sua vontade, qual seja, ter presumido que a vítima estava morta, haja vista tê-la deixado inconsciente e ensanguentada, em razão de dois dos seus golpes de enxada ter fraturado o crânio da vítima.

Ressai dos autos que no dia do fato, em 02/02/2006, o denunciado e a vítima, amasiados, estavam separados recentemente.

Infere-se que nesse mesmo dia o denunciado foi até o local onde a vítima trabalhava, na chácara Santa Clara, e lá, ao ver sua amásia conversando com Severino Lauro da Silva, funcionário da chácara, ficou enciumado, e, em seguida, agindo com intenso animus necandi, armou-se com uma enxada e avançou para cima de Severino tentando lhe acertar, o qual conseguiu se desviar do ataque e saiu correndo do local. Nesse instante, o denunciado começou a desferir inúmeros golpes de enxada contra a sua amásia, vindo a causar-lhe as lesões descritas no laudo pericial de fls. 44/49, que, de acordo com o referido laudo, "pela diversidade das lesões e pelos diferentes tipos de agentes provocados das lesões, além do estado em que se encontra a
pericianda
, há indícios de crueldade e
insidiosidade
" fl. 48.

A vítima somente não foi a óbito porque Severino, logo após fugir do local, ligou e informou o fato para a polícia, conforme fl. 22, que se deslocou ao local e procedeu o necessário socorro médico a vítima, encaminhando-a até o hospital dessa cidade.

Descortina-se dos autos que esse não teria sido o primeiro episódio de agressão perpetrado pelo denunciado em desfavor da vítima, posto que o laudo pericial de fls. 63/67 relata outra agressão sofrida pela vítima, na data de 09/10/2005, ou seja, meses antes desta tentativa de homicídio, mostrando que o denunciado é contumaz na prática de violência doméstica.

O denunciado desferiu os golpes de enxada contra a vítima, em razão de não aceitar a separação, bem como, por ter visto ela conversando com outro homem, tendo, pois, praticado o crime impelido por motivação torpe.

Dessa forma, o denunciado agiu de forma sorrateira, mediante surpresa, recurso que retirou da vítima qualquer possibilidade de defesa, não tendo a vítima ido a óbito tão somente porque "aparentava" estar morta.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia EDÍLSON ALUÍZIO RIBEIRO como incurso nas penas do art. 121, S 2°, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso 11, ambos do Código Penal, requerendo seja esta autuada e recebida, procedendo-se a citação do denunciado para oferecimento de defesa por escrito, ouvindo-se as testemunhas arroladas, para o fim de pronunciar o acusado, submetendo-o, oportunamente, a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Juri desta Comarca, de modo a condená-lo nas penas dos dispositivos repressivos mencionados. (...)” (Sic – id. 278352850 – Pág. 1-3)

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o magistrado singular pronunciou
Edilson Aluízio Ribeiro
pela prática do crime previsto no
art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal
.

O art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, enuncia que para a pronúncia basta que o magistrado se
convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito
.

Analisando os autos temos que,
a
materialidade

está
devidamente comprovada n
o
auto de prisão em flagrante delito (ID 278352850, fls. 19/21), Boletim de Ocorrência (ID 278352850, fls. 30/31), termos e declarações prestadas extrajudicialmente (ID 278352850, fls. 22/24), laudo pericial n° 01-02-05003-01/2005 (ID 278352850, fls. 100/105 – lesão corporal
Dilselma
Henrique) e laudo pericial complementar n° 01-02-0807-01/2006 (ID 278352850, fls.76/82)

e pelos depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução criminal.

Os indícios suficientes de autoria delitiva
, aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento
d
o
recorrente

a
julgamento pelo Tribunal do Júri, são demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

Importante destacar que, em sede policial,
o próprio recorrente confessou
a prática delitiva, afirmando que
"perdeu o controle e apossou-se de uma enxada"
e
"efetuou golpes com a enxada em sua companheira de nome
Dilselma
, não sabendo dizer
aonde
acertou os golpes desferidos com a enxada, sabendo apenas informar que foram dois os golpes desferidos"
.

Declarou ainda que
"atravessou o rio a nado após a prática do delito para fugir da polícia, pois pensou que
Dilselma
havia morrido"
e que
"ficou fugindo durante toda a noite e andou por uns oitenta e cinco quilômetros a pé durante a noite, quando hoje pela manhã foi preso pelos policiais de Santo Antônio do Leverger, pois estava escondido dentro de uma escola desativada perto da cidade de Barão de Melgaço"
.

A vítima
Dilselma
Henrique
, em seu depoimento judicial, embora não se recordasse com precisão do momento da agressão, relatou circunstâncias relevantes que apontam para a autoria do recorrente. Declarou que
"a gente estava separado na época"
e que
"ele não aceitava a separação, ele ficava me perseguindo, indo atrás"
.

Afirmou ainda que o acusado
"sabia onde era meu trabalho"
e que no dia dos fatos
"ele apareceu lá de repente"
. Sobre o momento da agressão, recordou-se apenas de ter visto o acusado chegar ao local já
"transtornado"
e de ter perguntado a ele
"o que você está fazendo aqui"
e
"para com isso"
, não se lembrando de mais nada após esse momento, tendo acordado dias depois no hospital.

A
testemunha ocular Severino Lauro da Silva
, embora não tenha sido ouvida em juízo, prestou declarações em sede policial que se harmonizam com os demais elementos probatórios, relatando que
"quando o declarante estava sentado na mesa, desferiu uma enxadada na direção do declarante, o qual conseguiu desviar do golpe e acertou a mesa"
e que
"após este fato saiu correndo e viu que o Eliseu foi para cima da vítima
Dilselma
e começou a dar golpes de enxada na mesma"
.

O policial militar
Wandir
Bom Despacho dos Santos
, em juízo, confirmou que ao chegar ao local dos fatos encontrou
"uma mulher caída ao solo ensanguentada com pancadas na cabeça"
e foram informados que
"o autor destas agressões foi o senhor Edilson"
. Relatou ainda que após a prisão do acusado, este
"confessou que tinha cometido esse crime contra a
Diselma
"
.

Corroborando tais declarações, o
policial militar
Nercílio
José Nunes
afirmou em juízo que ao chegar ao local encontrou
"a mulher estava no chão desmaiada com corte na cabeça de batida de enxadão"
, tendo sido informado que o autor dos fatos era
"o marido da vítima, Abóbora"
, apelido pelo qual o recorrente era conhecido. Acrescentou que no dia seguinte, após diligências, localizou o acusado escondido em uma casa abandonada, ocasião em que efetuou sua prisão.

O comportamento do recorrente após o crime também indica
, aparentemente,

consciência de culpa, pois empreendeu fuga imediata do local, atravessando o rio a nado e percorrendo longa distância a pé, sendo posteriormente encontrado escondido em uma escola abandonada, conforme relatado pelos policiais.

A defesa sustenta que os depoimentos colhidos seriam insuficientes por se
tratarem
de testemunhos indiretos.
Contudo, tal argumento não merece prosperar.

Os policiais militares que atenderam à ocorrência relataram com precisão o estado em que encontraram a vítima, gravemente ferida, bem como
,
as circunstâncias da prisão do recorrente, que inclusive confessou a autoria do crime no momento de sua captura. Ademais, a própria vítima, embora não se recorde do momento exato da agressão, confirmou que o recorrente apareceu em seu local de trabalho e estava visivelmente transtornado.

Diante desse contexto probatório, não há como acolher o pleito de
absolvição sumária
, pois não se verifica a hipótese prevista no artigo 415, inciso II, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Segundo orientação deste Tribunal, o acusado somente será absolvido sumariamente, na forma do art. 415, IV, do CPP, c/c art. 25 do CP, quando evidenciada, de plano, a existência de causa descriminante da legítima defesa, situação que não se harmoniza ao caso em tela, conforme consignado pelo Tribunal a quo, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e à competência constitucional do juízo natural do Tribunal do Júri. Precedentes.” (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2234594 RN 2022/0336103-8, Relator.: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/04/2023).

Conclusivamente
, existem elementos suficientes a indicar, em tese, a participação do recorrente na prática delitiva, não sendo possível afirmar categoricamente que ele não foi autor ou partícipe do crime.

Da mesma forma, não merece acolhimento o
pedido subsidiário de impronúncia
, pois os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, notadamente os depoimentos testemunhais, constituem indícios suficientes de autoria a autorizar a pronúncia, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, verifica-se a existência de elementos suficientes para a admissibilidade da acusação.

Nesta fase processual, cabe apenas verificar a existência de indícios mínimos que sustentem a decisão de submeter os acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri. Assim sendo, não se exige comprovação plena ou juízo de certeza acerca da autoria ou das circunstâncias do crime, mas tão somente elementos suficientes para que a matéria seja submetida à apreciação dos jurados, juízes naturais da causa nos crimes dolosos contra a vida.

O conjunto probatório constante dos autos é robusto, indicando a presença dos elementos mínimos necessários para a admissibilidade da acusação.
A confissão do acusado na fase policial,
corroboradas pelos depoimentos de testemunhas e pelas provas documentais e periciais, apresentam elementos que indicam
, em tese,
a participação
do recorrente
no delito em questão.

Dessa forma, concluo que há indícios suficientes da autoria atribuída ao recorrente em relação ao crime que
lhe
foi imputado, o que torna inviável o acolhimento da tese de impronúncia. Assim,
o recorrente
deve ser
submetido
a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Registre-se que, na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria, ou que se comprove, cabalmente o elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório.

A propósito, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

[...] A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas
.

[...] (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1926967/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021)

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal, cumpre submeter os recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Por fim, quanto ao
pedido de afastamento das qualificadoras
, verifico que a qualificadora do motivo torpe (art. 121, § 2º, I, do CP) encontra respaldo nos elementos probatórios colhidos, havendo indícios de que o crime foi motivado pelo inconformismo do recorrente com o término do relacionamento e por ciúmes, ao ver sua ex-companheira conversando com outro homem.

A vítima declarou expressamente que
"ele não aceitava a separação"
e que
"ficava me perseguindo
", o que indica o possível motivo torpe para a prática delitiva.

O
policial
Nercílio
José Nunes
relatou em sede policial que
"Edison estava separado da vítima a algum tempo, porém não aceitava o rompimento da relação e nem mesmo que ela pudesse se relacionar com outro homem, assim por ciúmes de Severino, achando que ele pudesse ter algum envolvimento com a sua ex-esposa, cometeu o crime"
. Tal declaração reforça a presença da qualificadora do motivo torpe, que deve ser mantida para apreciação pelo Tribunal do Júri.

Quanto à
qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, IV, do CP), também há elementos nos autos que a justificam.

A vítima foi surpreendida pelo recorrente em seu local de trabalho, sendo atacada de forma repentina com golpes de enxada, instrumento que, pela sua natureza, é capaz de causar lesões graves e até mesmo a morte.

A forma como o crime foi praticado, com a vítima sendo atacada de surpresa e sem possibilidade de defesa, conforme se depreende dos depoimentos colhidos,
em tese,
justifica a manutenção desta qualificadora para apreciação pelo Tribunal do Júri.

O
policial
Wandir
Bom Despacho dos Santo
s
relatou que ao chegar ao local encontrou
"uma mulher caída ao solo ensanguentada com pancadas na cabeça"
, o que demonstra a violência empregada e a impossibilidade de defesa da vítima.

A própria vítima declarou que após ver o recorrente
"transtornado"
e perguntar
"o que você está fazendo aqui"
e
"para com isso"
, não se lembra de mais nada, tendo acordado dias depois no hospital, o que indica
, aparentemente,
que foi atacada de forma repentina e sem possibilidade de defesa.

Veja-se o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao caso em pauta:

“Em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas
, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte...” (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2018)

No mesmo sentido, foi firmando o Enunciado Orientativo n.º 2, da Turma de Câmeras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça que dispõe:
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Logo, somente é permitido o decote de qualificadoras quando essas se mostrarem totalmente improcedentes, no caso concreto.

Com essas considerações, em
parcial
consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO
do recurso aviado pela Defesa do
réu

EDILSON ALUIZIO RIBEIRO

e
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025